Tribunal: TJPA
Processo: 0004248-51.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004248-51.2010.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO VALTO DE SOUSA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. QUESTÃO DE ORDEM. PENA MODIFICADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
: ACOLHIDO.

1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal.

2. A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal, calculado com base na pena em concreto pelo artigo 109 do Código Penal, estará extinta a punibilidade.

3. Com efeito, na hipótese em análise, o ora apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a qual fora reformada para o patamar de 01 (hum) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, nos termos do Acórdão ID 11300601, com o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

4. Na ausência de recurso da acusação, a pena não será modificada, consoante preconiza o princípio da non reformatio in pejus.

5. Destarte, considerando a data de publicação da sentença (09/09/2016, ID 7074108), e a data de publicação do Acórdão Condenatório (13/10/2020), revela-se o transcurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, razão pela qual deve ser reconhecida, por questão de ordem, a extinção da punibilidade do agente, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, reconhecendo a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente ou superveniente, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em cinco de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Questão de Ordem
suscitada pela
Defensoria Pública Estadual
, nos autos de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ANTONIO VALTO DE SOUSA ANDRADE
, contra a r. sentença condenatória prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA
, que lhe impôs a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em resumo, o representante do Ministério Público de 1º Grau ofereceu denúncia contra o nacional Antônio Valto de Sousa Andrade e Audileia Gomes da Silva, como incursos nas sanções punitivas do artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Após o julgamento da ação penal, a defesa em favor do ora apelante impetrou com recursão de apelação, objetivando a sua absolvição, sob a tese de negativa de autoria da prática delitiva, e, subsidiariamente, postulou pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4, do artigo 33 da Lei de Drogas.

Em sede de contrarrazões, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, somente para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Em 03/10/2022, o Recurso de Apelação foi julgado pela 1ª Turma de Direito Penal, a qual, por unanimidade, deu
parcial provimento
à pretensão defensiva, para aplicar a causa especial de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei de Entorpecentes, sendo redimensionada a pena aplicada ao ora apelante ao patamar definitivo de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, sendo publicado o v. Acórdão ID 11300601, em 13/10/2022.

Após tomar ciência da decisão, e considerando trata-se de
Questão de Ordem Pública
, nos termos do
artigo 61 do Código Penal
, a defesa pleiteia, por meio do presente recurso, o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente ou superveniente
, considerando o transcurso do lapso temporal de
04 (quatro) anos
, entre a
data de publicação da sentença
e a
data de publicação do Acórdão condenatório
, com fulcro no
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 115, todos do Código Penal
, ID 11693117.

Com o recebimento dos autos, determinei a remessa da presente Questão de Ordem para apreciação da Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
.

Em sua
manifestação
, ID 12293867, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, inclinou-se pela declaração da
extinção da punibilidade
de
ANTONOIO VALTO DE SOUSA ANDRADE
, por ocorrência da prescrição, nos termos do
artigo 107, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 109, inciso V, todos do Código Penal
.

É o que cabia
relatar
.
Decido
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Questão de Ordem
suscitada pela
Defensoria Pública Estadual
, nos autos de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ANTONIO VALTO DE SOUSA ANDRADE
, contra a r. sentença condenatória prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA
, que lhe impôs a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente ou superveniente
, considerando o transcurso do lapso temporal de
04 (quatro) anos
, entre a
data de publicação da sentença
e a
data de publicação do Acórdão condenatório
, último marco interruptivo da prescrição, com fulcro no
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 115, todos do Código Penal
, ID 11693117.

Adianto, desde logo, que
razão
assiste à defesa.

Por se tratar a
prescrição
de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal, calculado com base na pena em concreto pelo
artigo 109 do Código Penal
, estará extinta a punibilidade.

Com efeito, na hipótese em análise, o ora apelante foi denunciado e condenado pela prática do
crime de tráfico de entorpecentes
,
capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a qual fora reformada para o patamar de
01 (hum) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, nos termos do Acórdão ID 11300601, com o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Na ausência de recurso da acusação, a pena não será modificada, consoante preconiza o princípio da
non reformatio in pejus
.

Ademais, nos termos do
artigo 110, §1º, do Código Penal
, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter pôr termo data anterior à da denúncia ou queixa.

Com efeito, restando a pena em concreto no patamar de
01 (hum) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
, verifica-se o
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, de acordo com o estabelecido pelo
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
: “
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede dois
”.

Destarte, considerando a
data de publicação da sentença

(09/09/2016, ID 7074108)
, e a
data de publicação do Acórdão Condenatório (13/10/2020)
, revela-se
o transcurso d
e lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos
, razão pela qual deve ser reconhecida, por questão de ordem, a
extinção da punibilidade do agente
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente Questão de Ordem e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
do nacional
ANTONIO VALTO SOUSA ANDRADE
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente ou superveniente, nos moldes do
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro
.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/06/2023